Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. CAUSA DE DIMINUICÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÉDIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PARÂMETROS. PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. É legítima a denúncia anônima para instauração de inquérito policial, quando corroborada por diligências aptas a apurar a procedência desta comunicação, como por exemplo, campana de policiais no local, gravações de imagens e coleta de informações no sentido de que havia, de fato, situação de traficância naquele estabelecimento.
3. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes formam devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
4. A quantidade de droga apreendida, a forma de armazenamento das substâncias mantidas em depósito, a balança de precisão e as notas em espécie, são elementos que tipicamente evidenciam a comercialização de substâncias ilícitas, sendo incompatíveis com o consumo.
5. A circunstância do recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários.
6. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado.
7. A valoração negativa quanto à conduta social se justifica quando a traficância foi realizada em local movimentado, incentivando a permanência do vício de entorpecentes por usuários, e atraindo outros tipos de delito contra os moradores da redondeza, como roubo ou furto.
8. Para a aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, legítima a não redução da pena em sua fração máxima, considerando a natureza das drogas, o alto poder viciante e lesivo da cocaína, a quantidade apreendida e as consequências sociais decorrentes de sua difusão, uma vez que a cocaína possui alto poder viciante.
9. Cabível a redução da pena pecuniária, ao se aplicar os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena privativa de liberdade.
10. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.